Tribunal: TJBA
Processo: 0091221-08.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0091221-08.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Angela Maria de Sousa Sobral

Advogado(s)
:
MANOELA DE SANTANA LOPES

APELADO: Bancorbras Administradora de Consorcio Ltda

Advogado(s)
:
CARLOS LUIZ KUTIANSKI, RODRIGO CAMARAO SANTANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DA EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
MORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PELA EXECUTADA. EXECUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE.

ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I
– Inexistência de qualquer das hipóteses prevista no art. 1.022, I e II, do CPC/2015.

II
– O acórdão embargado analisou e decidiu todos os assuntos postos a exame, principalmente às seguintes questões:
a) a obrigação de fazer fixada na ação apensa 0120069-10.2004.8.05.0001, não foi descumprida; b) ainda assim, o valor das referidas
astreintes
já foi levantado pela apelante/embargada; c) no agravo de instrumento nº 0007104-77.2013.8.05.0000, a Desa. Sara Brito, então Relatora da citada insurgência, limitou as
astreintes
devidas ao importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo desarrazoado que o valor atual da multa citada tenha atingido valor exorbitante.

III
– Embargos de Declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede da apelação nº
0091221-08.2007.8.05.0001,
em que figuram como embargante
BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e como embargada
ANGELA MARIA DE SOUSA CABRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.